Tribunal: TCU
Processo: 006.135/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11771/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com a ressalva de que o sr. Araken Novaes de Medeiros, filho maior casado, já faleceu e, portanto, a pensão instituída pelo militar José Maria de Novaes Medeiros não mais contempla esse beneficiário. 1. Processo TC- Processo 006.135/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Almeida de Oliveira (XXX.725.507-XX); Angélica Novaes de Medeiros (XXX.686.624-XX); Araken Novaes de Medeiros (XXX.427.874-XX); Guanaíra de Almeida Gomes (XXX.465.107-XX); Guaraci Almeida Gomes dos Santos (XXX.423.797-XX); Guaraciara de Almeida Gomes (XXX.888.637-XX); Leonor Perret Soares Lima (XXX.282.327-XX); Luciana de Almeida Oliveira (XXX.757.227-XX); Lucimar Almeida de Oliveira (XXX.591.527-XX); Maria Aguiar Correia (XXX.736.257-XX); Nilcea Soares Lima Leal (XXX.201.027-XX); Sueli Soares Lima de Sant Ana (XXX.497.597-XX); Vera Lúcia de Oliveira Montechiari (XXX.116.627-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.